Tribunal: TJDFT
Processo: 0703956-59.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS INTEGRAIS DEVIDOS. DOENÇA GRAVE. ESQUIZOFRENIA. MOLÉSTIA QUE SE EQUIPARA À ALIENAÇÃO MENTAL. IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. AUTARQUIA. PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. AUTONOMIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA. DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. JUROS DE MORA. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA.
1. Se a invalidez do servidor decorreu do acometimento de moléstia grave como a esquizofrenia, que pode ser equiparada à alienação mental, os proventos devem ser pagos de forma integral.
2. Ostentando o IPREV personalidade jurídica própria, autonomia administrativa e financeira, é o responsável pela realização de obrigação advinda de título judicial cujo objeto é a diferença de proventos e vencimentos assegurados a servidor público local, devendo o requisitório de pagamento, delimitada a obrigação, ser expedido em seu desfavor, podendo o Distrito Federal, conquanto inserido na relação processual originária, ser responsabilizado pela realização do débito somente em caráter subsidiário.
3. Em se tratando de condenação da Fazenda Pública em decorrência de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros de mora deve seguir o disposto no art. 1o-F da Lei 9494/97, ou seja, segundo índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E.
4. Remessa necessária conhecida e não provida.